Tribunal: TJBA
Processo: 8001988-28.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001988-28.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
KENIA CARVALHO BARBOSA, DILCESAR DANTAS DOS SANTOS, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: SHEENA MATOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESVIO DE FINALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO SUBMETIDO À MOTIVAÇÃO. NULIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Araci contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que removeu a servidora SHEENA MATOS PINHEIRO do Núcleo de Educação Especial para escola situada na zona rural, por ausência de processo disciplinar prévio e por caracterização de desvio de finalidade, mantendo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a remoção ex officio de servidora lotada no Núcleo de Educação Especial sem instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei Municipal nº 091/2011; (ii) estabelecer se a utilização da remoção como forma de punição configura desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção, embora discricionário, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação, previstos no art. 37, caput, da CF/1988.

A motivação dos atos administrativos constitui garantia do administrado e condição de validade do ato, pois permite o controle de legalidade e finalidade, sendo inválidas justificativas genéricas ou abstratas.

A Lei Municipal nº 091/2011, em seu art. 16, II, “c”, estabelece norma especial que condiciona a remoção ex officio de professores do Núcleo de Educação Especial à prévia instauração de processo disciplinar, com garantia de ampla defesa e contraditório.

O próprio ente municipal admite que a remoção decorreu de supostas condutas funcionais inadequadas, o que evidencia o caráter punitivo da medida.

A utilização da remoção como sanção velada configura desvio de finalidade e abuso de poder, pois substitui indevidamente o processo administrativo disciplinar, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

A verba honorária foi fixada nos limites do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser majorada em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, em razão do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001988-28.2021.8.05.0014
, de Araci,
em que figura como Apelante Município de Araci

e como Apelada
Sheena Matos Pinheiro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça